Tribunal: TJMT
Processo: 1012826-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. CDA. SÚMULA 114 DO STF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal fundada na CDA no 20241508, referente ao não recolhimento do ITCMD.
Sustentou o agravante que a exigibilidade do tributo depende da homologação da partilha na ação de inventário, ainda em curso, e que a inclusão de seu nome em dívida ativa tem lhe causado prejuízos.
Requereu a suspensão da exigibilidade da CDA e, no mérito, o provimento do recurso com a extinção da execução.
A liminar recursal foi deferida. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída.
No mérito, o acórdão deu parcial provimento ao recurso, para acolher em parte a exceção de pré-executividade, excluindo da CDA o valor relativo ao ITCMD, mantendo a penalidade por abertura tardia do inventário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para discussão da exigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha; (ii) saber se o lançamento tributário realizado antes da sentença de homologação da partilha afronta a Súmula 114 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A exceção de pré-executividade é admissível em sede de execução fiscal quando se discute matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício e demonstrada por prova pré-constituída, conforme a Súmula 393 do STJ.
8. No caso concreto, a controvérsia não demanda dilação probatória, sendo possível aferir a ausência de fato gerador do ITCMD antes da sentença de homologação da partilha, nos termos da Súmula 114 do STF.
9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à exigibilidade do imposto apenas após a formalização da partilha, tendo em vista os princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da capacidade contributiva.
10. Verificando-se que o inventário se encontra em trâmite sem homologação da partilha, não há que se falar em exigibilidade do ITCMD.
11. Reconhece-se, contudo, a validade parcial da CDA quanto à penalidade decorrente da abertura tardia do inventário, que não foi impugnada.
12. Jurisprudência relevante citada: REsp 1832054/DF, REsp 1.660.491/RS, N.U 1004200-84.2022.8.11.0000, N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, N.U 0002562-39.2013.8.11.0003.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento parcialmente provido, para acolher em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha e determinando a retificação da CDA para exclusão da parcela correspondente, mantendo-se a penalidade pela abertura extemporânea do inventário.
Tese de julgamento: "A exigibilidade do ITCMD somente se configura após a sentença de homologação da partilha nos autos de inventário, sendo indevido o lançamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, nos termos da Súmula 114 do STF."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 155, I; Código Tributário Nacional, arts. 35 e 202; CPC, art. 373, I; Lei Estadual no 7.850/2002, arts. 1o, 2o, 4o; Súmula 114 do STF; Súmula 393 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1832054/DF, REsp 1.660.491/RS, N.U 1004200-84.2022.8.11.0000, N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, N.U 0002562-39.2013.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012826-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[RONI YOSHIMO DE MELLO BARROS - CPF: 956.141.761-87 (ADVOGADO), HUMBERTO MATIAS - CPF: 338.066.591-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. CDA. SÚMULA 114 DO STF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal fundada na CDA no 20241508, referente ao não recolhimento do ITCMD.

Sustentou o agravante que a exigibilidade do tributo depende da homologação da partilha na ação de inventário, ainda em curso, e que a inclusão de seu nome em dívida ativa tem lhe causado prejuízos.

Requereu a suspensão da exigibilidade da CDA e, no mérito, o provimento do recurso com a extinção da execução.

A liminar recursal foi deferida. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída.

No mérito, o acórdão deu parcial provimento ao recurso, para acolher em parte a exceção de pré-executividade, excluindo da CDA o valor relativo ao ITCMD, mantendo a penalidade por abertura tardia do inventário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para discussão da exigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha; (ii) saber se o lançamento tributário realizado antes da sentença de homologação da partilha afronta a Súmula 114 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A exceção de pré-executividade é admissível em sede de execução fiscal quando se discute matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício e demonstrada por prova pré-constituída, conforme a Súmula 393 do STJ.

8. No caso concreto, a controvérsia não demanda dilação probatória, sendo possível aferir a ausência de fato gerador do ITCMD antes da sentença de homologação da partilha, nos termos da Súmula 114 do STF.

9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à exigibilidade do imposto apenas após a formalização da partilha, tendo em vista os princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da capacidade contributiva.

10. Verificando-se que o inventário se encontra em trâmite sem homologação da partilha, não há que se falar em exigibilidade do ITCMD.

11. Reconhece-se, contudo, a validade parcial da CDA quanto à penalidade decorrente da abertura tardia do inventário, que não foi impugnada.

12. Jurisprudência relevante citada: REsp 1832054/DF, REsp 1.660.491/RS, N.U 1004200-84.2022.8.11.0000, N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, N.U 0002562-39.2013.8.11.0003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento parcialmente provido, para acolher em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha e determinando a retificação da CDA para exclusão da parcela correspondente, mantendo-se a penalidade pela abertura extemporânea do inventário.

Tese de julgamento:
"A exigibilidade do ITCMD somente se configura após a sentença de homologação da partilha nos autos de inventário, sendo indevido o lançamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, nos termos da Súmula 114 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 155, I; Código Tributário Nacional, arts. 35 e 202; CPC, art. 373, I; Lei Estadual no 7.850/2002, arts. 1o, 2o, 4o; Súmula 114 do STF; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1832054/DF, REsp 1.660.491/RS, N.U 1004200-84.2022.8.11.0000, N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, N.U 0002562-39.2013.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Humberto Matias
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal no 1003730-56.2024.8.11.0041 ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20241508, referente ao não recolhimento do ITCMD.

Sustenta o agravante que houve erro no lançamento tributário, pois a CDA considera como base de cálculo 100% do patrimônio do de cujus, desconsiderando o quinhão do cônjuge sobrevivente, apesar de o casamento ter ocorrido sob o regime de separação total de bens e os bens serem particulares do falecido.

Argumenta que a exigibilidade do tributo depende da homologação do cálculo na ação de inventário em trâmite, conforme Súmula 114 do STF.

Aduz que a decisão recorrida apenas suspendeu o processo de execução fiscal até o trânsito em julgado da ação de inventário, mantendo, contudo, a exigibilidade da CDA e a inscrição do nome do agravante em dívida ativa, o que vem prejudicando sua atividade de pecuarista, por impossibilidade de emissão de certidões negativas.

Assim, requereu a concessão de liminar para suspender a exigibilidade da CDA no 20241508, com base no art. 151, V, do CTN e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a extinção da execução fiscal, por inexistência de fato gerador do ITCMD antes da homologação da partilha no inventário, conforme Súmula 114 do STF.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID 214352679.

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 223150160) sustentando que a exceção de pré-executividade é via inadequada ao caso concreto, porquanto as matérias suscitadas exigem dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação nessa modalidade processual, conforme consolidado na Súmula 393 do STJ.

Aponta ainda que as alegações do agravante não foram acompanhadas de prova pré-constituída, especialmente quanto ao erro de lançamento e ao regime de bens do casamento, ônus que incumbia ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além disso, o afirma que a CDA que embasa a execução fiscal preenche todos os requisitos formais previstos no art. 202 do CTN, sendo dotada de presunção de certeza e liquidez. A certidão, segundo argumenta, descreve adequadamente o fato gerador, sua origem e fundamentação legal, contendo elementos suficientes para o exercício da ampla defesa, inclusive com a devida individualização do débito e a indicação de índices de correção e encargos.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, reforçando que não há vícios na CDA nem fundamentos jurídicos que autorizem a extinção da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do cabimento da Exceção de Pré-Executividade

Nas contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria nela veiculada demandaria dilação probatória, contrariando o entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, razão não assiste à parte agravada.

A exceção de pré-executividade é admitida no ordenamento jurídico pátrio como mecanismo de defesa do executado, voltado à discussão de matérias de ordem pública, tais como nulidade do título executivo, ausência de pressupostos processuais e condições da ação, desde que verificáveis de plano e demonstradas mediante prova pré-constituída, não sendo admitida nas hipóteses em que haja necessidade de dilação probatória.

A esse respeito vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória
[...]
o devedor não poderá opor exceção
[...]”. (
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

A matéria é inclusive pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso em exame, o agravante busca demonstrar a inexistência do fato gerador do ITCMD, sustentando que o lançamento tributário se deu antes da homologação dos cálculos no processo de inventário, circunstância que, em tese, atrairia a aplicação da Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia gravita, portanto, em torno de aspectos documentais constantes nos autos originários, como o regime de bens do casamento, a titularidade dos bens e a partilha proposta no inventário, além de tratar de matéria eminentemente de direito, sem a necessidade de produção de novas provas, razão pela qual é perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em questão.

Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a defesa escolhida pelo executado, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE [...]
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória
.[...]”. (N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – [...] 1. “
A exceção de préexecutividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta
.” (REsp 502.823/RS , Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 215). [...]”. (N.U 0002562- 39.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Ainda que se possa discutir o grau de robustez da documentação apresentada, a análise quanto à suficiência da prova para infirmar a exigibilidade do crédito diz respeito ao mérito do recurso e não à sua admissibilidade.

Desta forma, considerando que a pretensão deduzida pelo agravante envolve matéria de direito e está lastreada em documentação já existente nos autos, sendo desnecessária a produção probatória adicional, revela-se prematuro o indeferimento do recurso com base na alegada inadequação da via eleita.

Portanto,
afasto
a preliminar de inadmissibilidade da exceção de pré-executividade suscitada nas contrarrazões, determinando o regular prosseguimento da análise do recurso.

Do mérito recursal

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO MATIAS contra a decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal no 1003730-56.2024.8.11.0041 ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20241508, referente à falta de recolhimento do ITCMD e abertura de inventário fora do prazo legal.

Sobre o assunto, sabe-se que o Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um imposto de competência dos Estados, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I -
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos
; [...]”.

“Art. 35 do CTN. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I -
a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil
;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.

A Lei Estadual n.o 7.850/2002, que institui o ITCMD em Mato Grosso estabeleceu o Fato Gerado, em caso de transmissão
causa motis
de bem imóvel, da seguinte forma:

“Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I -
a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória
;

[...]

Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

[...]

Art. 4o Ocorre o fato gerador:

I -
na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória
;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III -
na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal
.”.

Com efeito, no caso de sucessão de bens aos herdeiros
causa mortis
, o fato gerador do ITCMD ocorre com a transmissão.

Já em relação ao momento em que a exação pode ser exigível, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 114 entendeu que é somente após a homologação dos cálculos pelo Juízo da Vara de Sucessão nos autos de inventário e é realizado o formal de partilha, como cito:

“SÚMULA 114 -
O imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo
”

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. [...]

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis
.

5.
O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento.

[...]

(REsp 1832054/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/10/2019, DJe de 11/10/2019. Precedente: REsp 1.660.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017)(grifo nosso)

Nessa perspectiva, não se admite o lançamento do imposto antes da prolação da sentença que reconhece e formaliza os direitos hereditários.

Essa orientação decorre não apenas de uma interpretação sistemática da norma tributária, mas da necessária observância aos princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da capacidade contributiva. Lançar o tributo antes da definição judicial dos bens e das quotas-partes significa admitir uma tributação fundada em suposição, em violação à regra matriz de incidência tributária e ao devido processo legal.

No presente caso, constata-se que o inventário correspondente ao espólio ainda se encontra em curso (processo n. 1000201-16.2024.8.11.0013), sem que tenha havido sentença de homologação de partilha ou mesmo definição judicial do quinhão dos herdeiros. Portanto, ausente o critério temporal do fato gerador do imposto, revela-se indevida a exigência antecipada do ITCMD.

A propósito, sobre o fato gerador do referido imposto, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECOLHIMENTO DO ITCMD – NECESSIADDE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS – FATO GERADOR – VALOR DOS BENS E DIREITOS – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – RECURSO PROVIDO.

Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros, para que sejam apurados os fatos geradores.

O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. Precedentes.

(N.U 1004200-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)(grifo nosso)

Por fim, embora a CDA no 20241508 descreva duas condutas infracionais, a saber,
a falta de recolhimento do ITCMD e a abertura do inventário fora do prazo legal
, observa-se que a insurgência do agravante dirige-se exclusivamente à primeira hipótese, conforme acima já delineado.

Quanto à penalidade decorrente da abertura tardia do inventário, não houve impugnação específica.

Nesse contexto, subsistindo a infração referente à abertura extemporânea do inventário, deve ser reconhecida a ilegalidade parcial da exigência tributária consubstanciada na CDA, especificamente quanto à cobrança do ITCMD.

Assim, impõe-se a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com a exclusão da parcela do crédito relativa à suposta antecipação do fato gerador do ITCMD, preservando-se exclusivamente o valor correspondente à penalidade por descumprimento do prazo legal para abertura do inventário.

Do dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
para acolher em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do ITCMD em razão da ausência de homologação da partilha no inventário, determinando, por conseguinte, a retificação da Certidão de Dívida Ativa no 20241508, com a exclusão da parcela correspondente à referida exigência indevida, mantendo-se apenas eventual multa pela abertura tardia do inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025